Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707709-29.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: P. U. D. F., ANDREA CARLA WANIS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa, INTIMEM-SE AS PARTES para que, em observância ao julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), sob o regime do art. 1.040 do CPC, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a iniciar pelos embargantes. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-se os autos conclusos. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator